Tribunal: TJSP
Processo: 1005425-07.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
Sustentados descontos indevidos no benefício previdenciário. Questão, no entanto, resolvida extrajudicialmente, inclusive com a devolução da importância descontada. Comportamento proativo da associação que, por si só, impede a confirmação do ilícito exigido para o recebimento da indenização por danos morais. Deslealdade não evidenciada. Litigância de má-fé.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
Sustentados descontos indevidos no benefício previdenciário. Questão, no entanto, resolvida extrajudicialmente, inclusive com a devolução da importância descontada. Comportamento proativo da associação que, por si só, impede a confirmação do ilícito exigido para o recebimento da indenização por danos morais. Deslealdade não evidenciada. Litigância de má-fé. Omitida composição estabelecida anteriormente entre as partes, de per si, insuficiente à imposição da penalidade.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005425-07.2019.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante PLAUTO
RANGEL PULINO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL ANAPPS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005425-07.2019.8.26.0428 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005425-07.2019.8.26.0428
Comarca: Paulínia
Apelante: Plauto Rangel Pulino Junior
Apelada: Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social
Voto no 48.925
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
Sustentados descontos indevidos no benefício previdenciário. Questão, no entanto, resolvida extrajudicialmente, inclusive com a devolução da
importância descontada. Comportamento proativo da
associação que, por si só, impede a confirmação do ilícito
exigido para o recebimento da indenização por danos
morais. Deslealdade não evidenciada. Litigância de má-fé.
Omitida composição estabelecida anteriormente entre as
partes, de per si, insuficiente à imposição da penalidade.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- Ação declaratória cumulada com indenização extinta
sem resolução de mérito pela r. sentença de fls. 104/106, cujo relatório é
adotado, proferida pela MM.a Juíza de Direito Marta Brandão Pistelli,
por considerar que “inexiste interesse de agir e necessidade de
ajuizamento de ação, o que deve ser reconhecido com o acolhimento da
preliminar e extinção do feito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005425-07.2019.8.26.0428 -Voto no
3
Recorre o autor, inconformado.
Sustenta, de saída, que não lhe falta interesse processual na
medida em que indevido desconto de taxas associativas importou em
violação ao seu patrimônio imaterial, hipótese a exigir a compensação
de indenização por danos morais.
Depois, pugna para que seja “afastada a condenação da
multa por litigância de má-fé, eis que a parte Apelante jamais agiu com
dolo ou intenção ardilosa, bem como a devolução de valores não isenta
a parte Apelada pela prática abusiva que perpetrou (efetivar cobranças
em verba de caráter alimentar sem o consentimento da parte idosa)” e,
em caso contrário, que seja reduzida a importância fixada (fls. 109/118).
O apelo foi respondido (fls. 121/129).
É o RELATÓRIO.
2.- Em parte, acolhe-se o inconformismo recursal.
Com efeito.
Sobre a pretensão alusiva à reparação por danos morais,
embora se afirme a prática de ato ilícito por parte da associação
recorrida, é certo que se reconheceu, extrajudicialmente, a incorreção
dos descontos lançados sobre o benefício previdenciário, promovendo-
se à devolução da quantia (fls. 63).
Nesse cenário, ainda que se afirme a ofensa aos direitos da
personalidade, é fato que não se encontra potencial ilicitude no
comportamento da apelada a corroborar o pedido indenizatório,
diferentemente do que se passou com os inúmeros casos submetidos a
julgamento por esta Câmara, quando, a despeito do indevido desconto,
insistira a apelada na adequação daquele comportamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005425-07.2019.8.26.0428 -Voto no
4
Patente, assim, que o comportamento proativo da
associação impede a confirmação do ilícito exigido para o recebimento
da indenização por danos morais, pois, além de não evidenciada a
deslealdade da parte, não se encontrou efetiva lesão aos direitos do
recorrente, que recebeu extrajudicialmente os valores que teve
descontados.
De outra parte, da mesma forma que o equivocado
lançamento das taxas não viabilizou o recebimento dos danos morais, a
omitida composição extrajudicial não deve significar a imposição de
multa por litigância de má-fé, não se tratando de circunstância que, por
si só, sintetiza os requisitos exigidos pelo art. 80 do CPC.
Portanto, o apelo é acolhido para afastar a condenação do
apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, afastando-se,
no mais, a pretensão de recebimento de indenização por danos morais,
mantendo-se a distribuição das verbas de sucumbência realizadas pela r.
sentença recorrida (fls. 105/106), suspensas por força do art. 98, par. 3o,
do CPC.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Donegá Morandini
Relator